Tribunal: TJDFT
Processo: 0701349-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701349-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: GISELE DOMINGOS DE ARRUDA ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, nos autos de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, determinou emenda à inicial, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: (...) Por outro lado, em que pese os argumentos da parte autora em sua manifestação de ID 144039701, a determinação de emenda não foi atendida. O pactuado entre as partes é representado pela cédula de crédito assinada pelo contratante e contratado. Anote-se que o(a) contrato/Cédula de Crédito Bancário de ID 138433755 tem como numeração de operação o no 16181254. Na notificação de ID 138433758, enviada ao réu, o contrato inadimplido seria o de no 339779407 (sem qualquer outro identificador do débito, como valor da parcela). A rigor, conforme jurisprudência já bastante assentada no E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal, notificação com dívida identificada somente por número de contrato não é válida para documentação da mora se não veicula o número estampado no termo firmado pelo mutuário. O número constante na notificação não é suficiente para comprovar a relação entre a notificação e a cédula de crédito, pois o pactuado entre as partes é representado pela cédula de crédito assinada pelo contratante e contratado. Notadamente no caso de uso de "números de controle interno" de conhecimento exclusivo do credor (id. 146437649). Irresignado, o recorrente alega que, no tocante aos números divergentes constatados pelo nobre magistrado a quo, o número que consta na parte superior da cédula de crédito é o da proposta/operação de financiamento, qual seja 16181254. Sustenta que tal proposta está vinculada ao contrato de número 339779407.30410, realizado diretamente com a concessionária. Aduz que na planilha de débito juntada nos autos também consta a numeração do contrato, ou seja, 339779407. Assinala que a divergência na numeração decorre de se tratar de operações diferentes sobre um mesmo objeto; enquanto com a concessionária há a formalização do contrato de venda e compra no 339779407, com o banco agravado temos a operação referente ao financiamento, operação sob o no 16181254. Assim, defende que resta comprovado que o agravado foi devidamente notificado e constituído em mora e, portanto, demonstrada a legalidade da apreensão do bem. Pede, assim, seja concedido o efeito suspensivo à decisão agravada, até julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Preparo regular (id. 42813794). É a síntese do que interessa. DECIDO. Inicialmente, cumpre discorrer sobre a admissibilidade do presente recurso. O artigo 1.015 do atual Código de Processo Civil prevê que nem todas as decisões interlocutórias são impugnáveis por meio de agravo de instrumento, contrariamente ao disposto no artigo 522 do CPC de 1973, que permitia a interposição de tal recurso contra quaisquer decisões interlocutórias. O CPC/2015 restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. O mencionado artigo assim dispõe, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Insurge-se, o agravante, como já relatado, contra decisão da Magistrada que destacou, para análise da inicial, que “(...) a notificação moratória, para fins de busca e apreensão, deve identificar claramente a dívida e o contrato a que se refere. Nesse passo, se a notificação faz apenas menção ao contrato identificado por número – e no caso em tela, sequer menciona valor e data de vencimento das parcelas - é essencial que o número seja o do termo de contrato firmado pela parte. A identificação errônea do contrato, veiculando número diverso na notificação, torna este ato inválido para documentar a mora alegada. (...)” Ora, consoante se verifica do artigo acima transcrito, não há qualquer previsão a respeito do cabimento de agravo de instrumento contra o pronunciamento judicial em questão. Por certo que, muito embora existam divergências quanto a ser ou não taxativo o rol disposto no art. 1.015 do CPC, filio-me à posição adotada pelo STJ, qual seja, a taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento, em situações diversas daquelas elencadas no rol, somente quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A propósito, colaciono precedente paradigma do egrégio STJ, decidido pela Corte Especial do STJ sob o rito dos repetitivos, no sentido de que o rol do artigo 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se excepcionalmente o recurso apenas quando verificada a urgência: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015.IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1. O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica doroldo art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição deagravode instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2. Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação. 3. A enunciação, emrolpretensamente exaustivo, das hipóteses em que oagravode instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referidorolseria absolutamentetaxativoe que deveria ser lido de modo restritivo. 4. A tese de que oroldo art. 1.015 do CPC seriataxativo,mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento doagravodas situações enunciadas norol,seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5. A tese de que oroldo art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6. Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: Oroldo art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição deagravode instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7. Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8. Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento aoagravode instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato. 9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido (REsp. 1.696.396/MT, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 19.12.2018). No mesmo sentido, o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. IRRECORRIBILIDADE DO ATO. HIPÓTESES DE CABIMENTO ELENCADAS NO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não se conhece do recurso contra decisão cujo conteúdo não está inserido no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Para que haja mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, segundo o Superior Tribunal de Justiça (STJ), deve haver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988). 3. No caso, não há decisão sobre tutelas provisórias nem sobre o mérito. Há apenas análise dos requisitos formais exigidos pela lei para ajuizamento da ação de busca e apreensão. 4. Na hipótese, a determinação de emenda à petição inicial não enseja urgência. Caso não seja procedida a emenda, a petição inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito. Caso seja interposto o recurso cabível - apelação - a validade da planilha de débitos será analisada pelo Tribunal, conforme os fundamentos expressos na sentença. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1636132, 07111916320228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No presente caso, em que pese os argumentos trazidos pelo agravante, não vislumbro a alegada urgência da medida como condição de mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. Com efeito, o ato judicial agravado não possui conteúdo decisório, cuidando-se de determinação de emenda à inicial, não sendo, em regra, cabível sua impugnação via agravo de instrumento. É dizer, nesse novo cenário de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se mostra cabível, em sede de agravo de instrumento, a reforma de decisão de determinação de emenda à inicial. In casu, a determinação contida na manifestação judicial, qual seja, de segregação dos documentos juntados, não tem o condão de ensejar inegável gravame como querem fazer crer os agravantes, não justificando, por isso, a exceção acolhida pela jurisprudência do STJ para mitigação do rol do artigo 1.015 do CPC. Na verdade, se entenderem por bem não cumprir a determinação, podem sim aguardar o posicionamento da Magistrada e, caso o feito seja extinto, a questão pode ser trazida ao Tribunal pelo adequado recurso de apelação. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília-DF, 23 de janeiro de 2023. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator